Tribunal: TJMT
Processo: 1077893-30.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1077893-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (RECORRENTE), EDIONE PASA - CPF: 039.142.341-05 (RECORRIDO), MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA GIANGARELLI - CPF: 046.944.041-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1077893-30.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1077893-30.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Guarantã do Norte-MT.

Recorrida:
Edione Pasa.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. VEÍCULO OFICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais ajuizada por particular, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em estrada vicinal, no qual veículo oficial conduzido por servidor municipal colidiu na traseira do veículo da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas requeridas; (ii) estabelecer se o município deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos decorrentes de colisão traseira causada por veículo oficial em via pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de produção de prova oral ou pericial não configura cerceamento de defesa quando o juízo entende que o acervo probatório é suficiente para o julgamento do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

4.

A simples menção genérica à produção de provas, sem especificação do objeto, finalidade ou relevância, não obriga o juízo a postergar a decisão, sobretudo em se tratando de juizado especial, regido pelos princípios da celeridade e simplicidade processual.

5.

Aplica-se ao caso a responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando a demonstração do dano, da conduta administrativa e do nexo de causalidade, sem necessidade de apuração de culpa.

6.

Em colisões traseiras, incide presunção relativa de culpa do condutor que atinge o veículo à frente, conforme entendimento pacífico da jurisprudência e o disposto no artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

7.

O município não apresentou prova de fato excludente de sua responsabilidade, tampouco conseguiu demonstrar culpa exclusiva ou concorrente da autora, sendo insuficientes as alegações genéricas sobre suposta parada indevida do veículo da recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em prova documental suficiente e ausência de requerimento específico de produção de provas.

2.

O município responde objetivamente por danos decorrentes de colisão traseira causada por veículo oficial, quando presente o nexo causal e ausente demonstração de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, § 6o; Código de Processo Civil, artigo 355, inciso I; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 29, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, NU 1010379-57.2020.8.11.0015, Rel. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/11/2024; TJMT, NU 1060489-97.2023.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 29/04/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1077893-30.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1077893-30.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Guarantã do Norte-MT.

Recorrida:
Edione Pasa.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
Município de Guarantã do Norte-MT.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais - acidente de trânsito.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais–MT.

Sentença (Id.

296533423
): julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o município recorrente a pagar à parte autora, a título de danos materiais, a quantia de R$ 16.417,30 (dezesseis mil e quatrocentos e dezessete reais e trinta centavos)
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

296533431
):
suscita preliminar de cerceamento de defesa, requerendo a anulação da sentença, ou, alternativamente, que sejam julgados improcedentes os pedidos, ou, ainda, que seja reconhecida a culpa concorrente da autora.

Contrarrazões (Id.
296533433): requer o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1077893-30.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1077893-30.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Guarantã do Norte-MT.

Recorrida:
Edione Pasa.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Guarantã do Norte-MT, contra a sentença proferida na presente Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por

Edione Pasa em face do

recorrente, decorrente de acidente de trânsito

ocorrido em 02 de agosto de 2024, em estrada vicinal no Município de Guarantã do Norte-MT.

Consta dos autos que a requerente trafegava com seu veículo em estrada rural quando, devido à poeira levantada por caminhão à sua frente, reduziu a velocidade e manteve-se em sua mão de direção. Nesse momento, veículo oficial do município requerido, conduzido por servidor público, colidiu na traseira do automóvel da autora, causando danos materiais.

O juízo de origem, após análise das provas documentais e fotográficas, reconheceu a responsabilidade objetiva do ente público com base no art. 37, § 6o da Constituição Federal, fundamentando que o veículo municipal não manteve distância segura e que a presunção de culpa na colisão traseira não foi elidida.

O recorrente, inconformado, suscita, em suas razões recursais, preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide,

no mérito, alega culpa exclusiva da vítima, argumentando que o veículo da recorrida estava parado no meio da estrada sem sinalização adequada. Subsidiariamente, postula o reconhecimento de culpa concorrente.

A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, refutando os argumentos do recurso e reiterando a responsabilidade objetiva do ente público
.

Inicialmente, no que tange à preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente, que sustenta ter sido prejudicado pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal ou pericial, observa-se que não merece acolhimento.

O art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza expressamente o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas, sendo faculdade do magistrado, destinatário da prova, dispensar aquelas que considerar desnecessárias para o deslinde da questão.

No caso em exame, o acervo probatório formado pelos documentos, fotografias e boletim de ocorrência se mostrou suficiente para o esclarecimento dos fatos, não havendo necessidade de dilação probatória adicional.

Ademais, verifica-se que o recorrente limitou-se a formular pedido genérico de "produção de todos os meios de prova em direito admitidos", sem especificar concretamente quais provas pretendia produzir e qual a sua pertinência para o deslinde da questão, o que caracteriza mero protocolo de intenções.

Observa-se que o ente público municipal não indicou a existência de outras pessoas no local que pudessem servir como testemunhas, tampouco esclareceu a que se destinada a prova pericial genericamente requerida.

Como bem pontuado pela jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA EM AUDIÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. NOTA FISCAL. PARTE DOS PRODUTOS LASTREADA EM PEDIDOS ASSINADOS QUE GERARAM A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA NA NOTA FISCAL. DUPLICATA PROTESTADA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. CONSIDERADO DEVIDO O VALOR DOS PRODUTOS QUE CONSTAM NOS PEDIDOS. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, se na contestação não houve pedido expresso de produção de prova em audiência, apenas protestou pela produção de prova testemunhal, porém, protestar pela produção de provas não é o mesmo que requerer sua realização.

Se os pedidos que geraram a emissão da nota fiscal estão assinados ou demonstrados onde os produtos foram entregues, sem impugnação da autora, não há necessidade de a nota fiscal também ser assinada, para ter validade.

Considera-se devido o valor referente aos produtos que constam nos pedidos que geraram a emissão da nota fiscal e da duplicata.

Se grande parte da duplicata é considerada devida, diante da inadimplência da devedora, não é devido indenização a título de dano moral, pelo seu protesto.

Recurso parcialmente provido.

(TJMT, NU 1060489-97.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, j. 29/04/2024)”.

Logo, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa suscitada nas razões recursais.

Quanto ao mérito, o caso enquadra-se perfeitamente na hipótese de responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6o da Constituição Federal, que estabelece:

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

A responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, é aplicável tanto às condutas estatais comissivas, quanto às omissivas, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 608.880/MT.

Para a configuração da responsabilidade objetiva, é necessária apenas a comprovação de três elementos: o dano; a conduta do agente público; e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, sendo irrelevante a discussão sobre dolo ou culpa do agente.

No caso concreto, todos os elementos estão presentes:

- Dano: comprovado pelos orçamentos apresentados (R$ 16.417,30);

- Conduta: colisão do veículo oficial na traseira do automóvel da recorrida;

- Nexo causal: relação direta entre a conduta do servidor público e os danos sofridos.

Consigne-se ser princípio consolidado na jurisprudência que aquele que colide na traseira de outro veículo tem contra si a presunção relativa de culpa, por não ter observado a distância segura exigida pelo art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento pacificado neste sentido:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESUNÇÃO DE CULPA EM COLISÃO TRASEIRA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por seguradora inconformada contra a sentença que julgou improcedente o pedido regressivo de ressarcimento de danos materiais decorrente de acidente de trânsito. O veículo segurado foi atingido na traseira por automóvel pertencente ao Município de Sinop/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade objetiva do ente público nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, e se a presunção de culpa na colisão traseira pode ser afastada diante das alegações de defesa do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva do Município decorre do art. 37, § 6o, da CF/1988, sendo necessário apenas o nexo causal entre a conduta do agente público e o dano causado. A presunção de culpa pela colisão traseira não foi elidida pelas provas dos autos.

4. O agente público não manteve a devida atenção e distância de segurança, conforme exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro, caracterizando a sua imprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido, sentença reformada.

Tese de julgamento: "O ente público responde objetivamente pelos danos causados em acidente de trânsito envolvendo veículo oficial, quando evidenciado o nexo causal e não elidida a presunção de culpa pela colisão traseira.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CTB, arts. 28 e 29. (TJMT, NU 1010379-57.2020.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, j. 05/11/2024)”.

Contrariamente ao alegado pelo recorrente, a análise das fotografias dos autos não demonstra que o veículo da recorrida estivesse parado irregularmente na via.

O juízo de origem, com acerto, observou que
"pelo esquema fotogrfico do acidente percebe-se que a parte autora estava com o automóvel dela em movimento - caso contrário as marcas dos pneus seriam de arrastamento e portanto inexistiria rastros nítidos do formato dele no chão"
.

Ademais, observa-se que o recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer conduta imprudente da recorrida capaz de elidir sua reponsabilidade ou caracterizar culpa exclusiva ou concorrente.

O servidor público que conduzia o veículo municipal tinha o dever redobrado de cautela, especialmente considerando as condições adversas da via (estrada rural com poeira) e a baixa visibilidade.

O art. 29, inciso II, do CTB é expresso ao determinar que o condutor deverá
"guardar distância de segurana lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local da circulação do veículo e as condições climáticas".

A não observância desta regra básica de trânsito caracteriza a imprudência do agente público, confirmando a responsabilidade do ente municipal.

Assim, constata-se que a sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico pátrio, tendo sido proferida com base em fundamentação sólida e análise adequada das provas dos autos.

Os argumentos recursais não se mostram suficientes para infirmar as conclusões do juízo de primeira instância, que reconheceu acertadamente a responsabilidade objetiva do município com base no art. 37, § 6o da Constituição Federal.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade
.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025